Tribunal: STF
Processo: Rcl 81495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental na reclamação. Correção monetária. Juros. Débitos trabalhistas. Taxa Selic. IPCA-E. Modulação de efeitos. Precedente vinculante. Agravo regimental provido. Reclamação procedente.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic.

2. A incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.

3. Foram fixados marcos para modulação dos efeitos da decisão, incluindo a aplicação da tese a processos em curso e a processos já transitados em julgado em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.

4. A decisão do Juízo reclamado, ao manter índices de correção monetária e juros distintos da taxa Selic, violou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021).

5. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro seja proferido com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal.